Tribunal: TJES
Processo: 5012687-86.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012687-86.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JALCYR ABREU DE FREITAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012687-86.2023.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO
: JALCYR ABREU DE FREITAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUTUAÇÃO VÁLIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelas rés contra sentença que anulou os autos de infração e o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (permissão) do autor. O autor alega que vendeu o veículo antes da ocorrência das infrações, mas não comunicou a venda ao órgão de trânsito. Além disso, sustenta que, mesmo possuindo endereço fixo, não recebeu notificação acerca do processo ou das infrações, o que o impediu de apresentar defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i)

verificar a validade das notificações encaminhadas pela parte ré, mas não recebidas pelo autor, e, consequentemente, a validade do processo administrativo objeto dos autos; (ii) verificar a validade dos autos de infração nº PM40009652, PM40009818, CN00006614, CN00006615 e CA00054293.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

4.
Do mérito. Sabe-se que a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, prevê que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
Assim, é necessária a dupla notificação ao autor, sendo uma quanto à autuação/infração e outra quanto à penalidade aplicada, para que assim o processo de suspensão do direito de dirigir tenha validade e a penalidade possa ser imposta ao infrator.

5.
Vê-se, todavia, que as notificações não foram devidamente encaminhadas ao autor. Consta-se que o endereço da parte autora estava devidamente atualizado no cadastro da parte ré, de modo que “
[...] não é possível atribuir ao autor a responsabilidade pelas notificações não entregues, já que eventual irregularidade com o encaminhamento das comunicações pelos Correios, estando correto o endereço do condutor, é da contratante do serviço postal, ou seja, do Detran/ES[...]”
, conforme destacado pelo Juízo sentenciante. Dessa forma, considerando que as rés não comprovam a regularidade do processo administrativo ou o envio das notificações ao autor, mantém-se a sentença guerreada no que se refere à nulidade do processo administrativo nº 2023-2PHQB.

6.
Já no que se refere à nulidade dos autos de infração nº PM40009652, PM40009818, CN00006614, CN00006615 e CA00054293, a sentença merece ser reformada. Apesar de ser reconhecida a nulidade do processo administrativo nº 2023-2PHQB, não se constata qualquer nulidade nos referidos autos de infração, vez que o cometimento das infrações não foi negado pela parte autora. Portanto, reforma-se parcialmente o ato sentencial para declarar a validade dos autos de infração nº PM40009652, PM40009818, CN00006614, CN00006615 e CA00054293.

7.
Por fim, destaca-se que não há pedido autoral de indicação de real condutor, mas tão somente a informação de que foi realizada a venda do automóvel a terceiro que não comunicou a aquisição do veículo e, posteriormente, cometeu infrações de trânsito.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
tão somente para reconhecer a validade dos autos de infração nº PM40009652, PM40009818, CN00006614, CN00006615 e CA00054293. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)